Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009723-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS GRÃOS SEQUESTRADOS – TUMULTO PROCESSUAL EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZO EM PERDAS E DANOS EM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se a parte recorrente se considera justa detentora dos grãos e do direito de vendê-los ou entregá-los à quem quer que seja, deve promover o requerimento em ação própria, como estipulado em primeiro grau, com o apoio das provas documentais que reforçam a sua pretensão e sem causar qualquer tumulto processual e prejuízo ao desfecho da ação possessória originária, o que permitirá a defesa da parte adversa sobre a matéria, garantindo, assim, o contraditório e ampla defesa.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA.

contra o acórdão de ID 224407664 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009723-09.2024 desproveu o recurso apresentado em face de RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO

Em suas razões de ID 226615665 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a análise da alegação de contrariedade ao artigo 495, §5o do CPC.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões em ID 229171691.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

Sem maiores delongas, assim como o Juízo a quo, também entendo que se a parte recorrente se considera justa detentora dos grãos e do direito de vendê-los ou entregá-los à quem quer que seja, deve promover o requerimento em ação própria, como estipulado em primeiro grau, com o apoio das provas documentais que reforçam a sua pretensão e sem causar qualquer tumulto processual e prejuízo ao desfecho da ação possessória originária, o que permitirá a defesa da parte adversa sobre a matéria, garantindo, assim, o contraditório e ampla defesa.

A propósito, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002674-48.2023, em que litigam as mesmas partes, fixei no mesmo sentido, conforme demonstra o trecho da decisão que segue:

“Portanto, caso, se verifique que houve uso indevido da área ou dos grãos, deverá o eventual prejuízo de quem o suportar ser resolvido futuramente em perdas e danos.”

Ademais, como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão atacada:

“Inicialmente, conforme já determinado por este juízo, atentem-se ambas as partes para a imperiosa necessidade de se permitir a devida marcha processual, evitando-se demasiadas e sucessivas petições, as quais causam tumulto processual, interferem na duração razoável do processo e impedem o prosseguimento adequado do feito para a devida instrução processual.

Dando prosseguimento, INDEFIRO o pedido de id. 128004193,
a fim de evitar tumulto processual
, devendo o requerido ajuizar ação cabível, visando a restituição dos grãos vendidos.” (grifo nosso)

Portanto, além do patente tumulto processual que tal pelito incorrerá, deve ser preservado, também, a celeridade da prestação jurisdicional que certamente se dará se for respeitada a ordem do Juízo a quo.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024